Tribunal: STF
Processo: Rcl 54825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Fidelity Holding Ltda. e Fidelity National Serviços e Contact Center Ltda. (atual Chain Serviços e Contact Center S.A., que também incorporou a Aquarius Participações S.A.), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0012143-95.2018.5.15.0018, no qual teria sido inobservado o que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, figuram como requeridas em ação trabalhista, na qual a parte beneficiária objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco Bradesco, tomador de serviços. Noticiam que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na inicial, responsabilizando solidariamente as empresas envolvidas, ao reconhecer a formação de grupo econômico, entretanto considerou lícita a terceirização da atividade-fim em questão.
 
    3. Informam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, declarando ilícita a terceirização e, portanto, reconhecendo o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a instituição bancária tomadora de serviços.
 
    4. Sustentam, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    5. Requerem a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    6. Em 09/10/2023, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0012143-95.2018.5.15.0018, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 21).
 
    7. O deferimento da liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, conforme acórdão publicado em 08/11/2023 (e-doc. 31).
 
    8. A parte beneficiária, Leila Cristina Lourindo de Aquino, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 22/11/2023 (e-doc. 32).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata que a 6ª Câmara (3ª Turma) daquele Tribunal Regional entendeu que houve vínculo de emprego diretamente entre a ora beneficiária e o Banco Bradesco BBI S.A., condenando os demais reclamados (Chain, Fidelity, Aquarius e Celta), solidariamente, pelos créditos trabalhistas devidos por formarem grupo econômico e que a trabalhadora integrava a categoria profissional dos bancários. Assevera que a declaração do vínculo de emprego diretamente com o Bradesco se deu em razão do reconhecimento de que se tratava de empregador único, não tendo havido reconhecimento de ilicitude de uma terceirização (e-doc. 33).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. No caso em tela, constata-se que a sentença de primeira instância (e-doc. 8, p. 3-29) reconheceu a licitude da terceirização, em linha com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na prática, considerou ilícita a terceirização da atividade, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o Bradesco e, portanto, a integração da beneficiária na categoria profissional dos bancários.

    19. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 6ª Câmara da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 8, p. 31-34; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) I- Vínculo de emprego 
Pretende a reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com reclamado BRADESCO, com a consequente aplicação das normas coletivas aplicáveis aos bancários. 
Vejamos.
(...)
O Banco, na essência, é uma entidade que trabalha com dinheiro alheio na perspectiva de lucro, sendo que o "trabalhar" com dinheiro alheio se perfaz pelas formas mais diversas sem sair da mesma essência. É inegável, nesse contexto, que o trabalho que envolve atendimento de clientes para assuntos relacionados a cartões de crédito do banco, além de oferta de produtos dos bancos, como seguros, títulos de capitalização e cartões, caracterizam atividades tipicamente bancárias. 
Assim, estando o trabalho da reclamante diretamente relacionado às atividades primordiais do reclamado Bradesco e do grupo formado pelas reclamadas (BRADESCO, CHAIN, FIDELITY, AQUARIUS e CELTA), de acordo com os instrumentos societários juntados aos autos e conforme se vê do teor da prova oral produzida, o que inclusive já se verificou em diversas outras reclamações trabalhistas movidas em face das reclamadas, sua natureza de serviço bancário não pode ser negada.
Acrescente-se a isso que, consoante a melhor doutrina, a personalidade jurídica é o substrato da autonomia dos sujeitos plúrimos que constituem o grupo empresário, podendo-se dizer que a autonomia é uma das facetas do grupo econômico, o que, antes de descaracterizá-lo, constitui-se em nota marcante de sua definição. 
Quanto à exigência de controle de uma empresa, dita principal, sobre as demais, tal entendimento encontra-se superado pela doutrina e jurisprudência. Admite-se, hoje, a existência de grupo econômico independente do controle e fiscalização pela chamada empresa líder. Evoluiu-se de uma interpretação meramente literal do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, para o reconhecimento do grupo econômico, ainda que não haja subordinação a uma empresa controladora principal. 
A direção, o controle ou administração de uma empresa sobre outra é uma relação jurídica distinta do grupo econômico, o qual se caracteriza pelo interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta. 
É o denominado "grupo composto por coordenação", em que as empresas atuam horizontalmente, no mesmo plano, participando todas do mesmo empreendimento. 
No Direito do Trabalho impõe-se, com maior razão, uma interpretação mais elastecida da configuração do grupo econômico, devendo-se atentar para a finalidade de tutela ao empregado perseguido pela norma consolidada. 
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o reclamado BANCO BRADESCO BBI S/A, bem como que a reclamante integrava a categoria profissional dos bancários, devendo o reclamado em questão anotar a CTPS da reclamante. 
Como consequência, defiro a aplicação das normas coletivas pretendidas pela reclamante, condenando as reclamadas, de forma solidária, a pagarem à reclamante diferenças salariais (piso normativo aplicável ao pessoal de escritório, observando-se os reajustes aplicáveis, com reflexos, inclusive sobre verbas rescisórias); auxílio-refeição; auxílio alimentação; décima terceira cesta alimentação; PLR e multas normativas; tudo nos termos das convenções coletivas da categoria dos bancários.
São devidos os reflexos pretendidos sobre o auxílio-refeição e o auxílio-alimentação, pois os documentos de fls. 719/721 (inscrição no PAT) dizem respeito ao endereço da 1ª reclamada em Jundiaí, mas a reclamante trabalhava em Itu. Portanto, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 241, do C. TST. 
Diante do vínculo de emprego reconhecido diretamente com o reclamado BANCO BRADESCO BBI S/A, os reclamados responderão solidariamente pelos créditos trabalhistas da reclamante.” 

    20. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    21. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    22. Nessa perspectiva, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    23. Ante o exposto, confirmo a medida liminar (e-doc. 21) e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que contraria o entendimento firmado na ADPF n.º 324/DF, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator